Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-07.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002334-07.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.920.328-56 (EMBARGADO), JOAO CARLOS PERES FILHO - CPF: 269.261.928-55 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO PADOVEZI - CPF: 055.337.948-83 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.920.328-56 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO PADOVEZI - CPF: 055.337.948-83 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO APONTADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS

I.

CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento aos recursos de apelação, quedou-se omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerida em contrarrazões recursais, em razão da interposição de recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da interposição de recurso de apelação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado, ao apreciar os recursos de apelação, não enfrentou o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, formulado em contrarrazões recursais.

2.

O art. 85, §11, do CPC determina o incremento dos honorários sucumbenciais em caso de interposição de recurso, de forma que a omissão apontada deve ser suprida.

3.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos.

1.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a interposição de recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados CPC, art. 85, §§3º e 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON FERREIRA DOS SANTOS

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo

Estado

de Mato

Grosso, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O Embargante sustenta que ao decidir o recurso de apelação, por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo Estado, deixou assim, de observar as orientações do Art. 85, § 11º, do CPC, aduz que a decisão foi omissa de modo que não houve majoração do serviço adicional realizado em grau de recurso, pleiteada na ocasião da apresentação das contrarrazões.

Requer seja manifestado acerca da majoração dos honorários nos termos do artigo acima mencionado, Art. 85, § 11º, do CPC. Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios.

O Embargado Estado de Mato Grosso, devidamente intimado apresentou contrarrazões e pugna pela rejeição do aclaratórios.

(id.280937867).

Sem contrarrazões da JUCEMAT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais o Embargante, afirma que houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

O juízo
a quo,
no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, condenou
a parte demandada ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I do Código de Processo Civil. (id. 247489224)

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelo Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...)
mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I -
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." III -

De acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V - Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente.”
(EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017 - destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11º).”
(ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários
definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, deverão ser majorados para 12%
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Com essas considerações, devem ser acolhidos os embargos de declaração.

Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração
,
o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de
majorar os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do proveito econômico,
com fundamento no artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025